Tribunal: TJES
Processo: 5003881-61.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003881-61.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: UBIRATAN LOPES JUNIOR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. INVIABILIDADE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. INVIABILIADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E NÃO PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1.

Preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público Estadual
.
É cabível a propositura da revisão criminal, uma vez que o revisionando sustenta, a possibilidade de diminuição da pena, de modo que preenche os requisitos para sua admissibilidade, nos termos do art. 621, inciso III, do CPP.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito.
Dosimetria.

Não procede a pretensão defensiva de reconhecimento da atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), uma vez que, na segunda fase dosimétrica, a pena para o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, sendo inviável a sua redução, para abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ.

3. A traficância era realizada no contexto do delito de armas, o que evidencia a dedicação do revisionando à atividade criminosa, motivo pelo qual, deve ser mantido o entendimento do acórdão, que rejeitou a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Precedente do STJ.

4. Embora pequena a quantidade drogas, o revisionamento foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), tipo penal que não foi abrangido pela decisão do STF, no RE nº 635659, Tema Repetitivo 506, que somente descriminalizou o porte de droga, para consumo próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

5. No caso, a conduta do revisionando não é de simples usuário, pelo contrário, restou comprovado nos autos a prática da traficância, razão pela qual, deve ser mantida a sua condenação.

6. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003881-61.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: UBIRATAN LOPES JUNIOR (AC)

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
UBIRATAN LOPES JÚNIOR
, com base no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 7821330), de Relatoria do eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, componente da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0001712-18.2017.8.08.0006, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo defensivo, tão somente para fixar honorários advocatícios em favor do dativo, mantendo a condenação imposta, oriunda da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo emprego de armas
(art. 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Há uma preliminar, de não conhecimento da revisão criminal
, suscitada pelo Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, afirmando que o revisionando pretende o mero reexame da máteria.

Todavia, entendo que é cabível a propositura da revisão criminal, uma vez que o requerente sustenta, a possibilidade de diminuição da pena, de modo que preenche os requisitos para sua admissibilidade, nos termos do art. 621, inciso III, do CPP.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Em relação ao mérito,
verifico que
a defesa requer, em síntese, o reconhecimento, na segunda fase dosimétrica, da atenuante da menoridade (art.65, inc. I do CP), e na terceira etapa, do benefício do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Pleiteia ainda, que seja aplicado o entendimento do STF, no RE nº 635659, Tema Repetitivo 506, que descriminalizou o porte de droga, para consumo próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Registro que o acórdão, objeto desta revisão, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPC CONVÊNIO E TABELAS DA OAB - CARÁTER ORIENTADOR OU INFORMATIVO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver os apelantes.

2 Impossível o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, uma vez que o réu possui em seu desfavor ação penal por suposta prática de delito de homicídio, demonstrando sua dedicação a atividades criminosas.

3 Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia. Inteligência do artigo 3º do CPP. O julgador ao arbitrar os honorários advocatícios não está vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo, bem como ao Decreto nº 2821, ou à Resolução nº 558/2007, por impedirem o magistrado de apreciar equitativamente a atividade laboral empreendida pelo causídico.

4 Dar provimento parcial ao recurso.

(TJES, Classe: Apelação, 006170015249, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 7821331), que no dia 17 de março de 2017, no bairro São Camilo, em Aracruz-ES, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão (processo nº 0001475-81.2017.8.08.0006), na residência do revisionando, momento em que apreenderam:
a)
01 (uma) espingarda calibre .20
;
b)

01 (um) revólver calibre .38
;
c)

11 (onze) munições calibre .20;
e
d)

01 (uma) porção e 01 (uma) bucha de maconha
.

Quanto ao pleito de aplicação da
atenuante da menoridade
(art.65, inc. I do CP),
tenho que a pretensão defensiva não prospera, uma vez que, na segunda fase dosimétrica, a pena foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, sendo inviável a sua redução, para abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231
1
, do STJ
.

Prosseguindo
,
no que concerne ao benefício do tráfico privilegiado
,
verifico
que o requerente foi preso, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, na posse de 01 (uma) espingarda e 01 (um) revólver, além de 11 (onze) munições.

Além disso, o policial civil FÁBIO BATISTA GOMES, em seu depoimento judicial (fls. 296/297) afirmou que tinha informações, de que o revisionando estava traficando no local, há 01 (um) ano, aproximadamente, além de estar envolvido, em crimes de homicídio.

Desse modo, tendo em vista
que a traficância era realizada no contexto do delito de armas, o que evidencia a dedicação do revisionando à atividade criminosa, tenho que deve ser mantido o entendimento do acórdão, que rejeitou a aplicação do mencionado benefício
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) IV - In casu, a despeito da quantidade de droga apreendida - 5,7 g de cocaína; 5,1 g de crack; 42,1 g de maconha -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Conforme exposto pela Corte originária, o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, condenado nesses autos pelos delitos descritos no art. 12, caput, e 16, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003 , tendo em vista a apreensão de 01 estojo de munição calibre 12 deflagrada, 01 munição calibre 380 íntegra, 02 munições calibre 38 íntegras, 08 munições calibre 7, 62 íntegras e um carregador de pistola. Com Gabriel, foi apreendida uma espingarda, calibre 12. Ademais, o Tribunal local consignou que foi apreendida uma balança de precisão com o paciente.

V - A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo. Precedentes.(...)”

(AgRg no HC n. 848.766/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 15/4/2024
, DJe de 19/4/2024.)

Indo adiante
,
entendo que não deve ser aplicado o entendimento do STF, no RE nº 635659, Tema Repetitivo 506, que descriminalizou o porte de droga, para consumo próprio
(art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Isto porque, embora pequena a quantidade drogas (01 porção e 01 bucha de maconha), o requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), tipo penal que não foi abrangido, pela decisão do Supremo Tribunal Federal
.

Outrossim, o próprio STF, na tese firmada no aludido recurso extrordinário, deixou evidente, no item 5, que
“a
presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.”

No caso, a conduta do revisionando não é de simples usuário, pelo contrário, restou comprovado nos autos a prática da traficância, razão pela qual, deve ser mantida a sua condenação.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8138019),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

1
- “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao improcedência do pedido.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.